Tribunal: TJSP
Processo: 2101252-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MUNICÍCIO DE ARAÇATUBA. Expedição de ofício ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central (CCS-Bacen). Possibilidade. Sistema que não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição. Medida excepcional que se justifica, visto que esgotadas as tentativas de localização de bens de titularidade da Agravada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MUNICÍCIO DE ARAÇATUBA. Expedição de ofício ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central (CCS-Bacen). Possibilidade. Sistema que não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição. Medida excepcional que se justifica, visto que esgotadas as tentativas de localização de bens de titularidade da Agravada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Decisão reformada. Recurso provido.